Tribunal: TJSP
Processo: 2220430-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Execução instruída com título executivo extrajudicial – Razões alegadas para a desconstituição do título, que não dispensam a dilação probatória – Rejeição do incidente – Adequação - Decisão mantida – Recurso improvido.